Tribunal: TJMT
Processo: 1038762-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038762-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA - CNPJ: 24.734.204/0001-14 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DA COISA JULGADA. ADICIONAL DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS. PROFESSORES EM EXERCÍCIO DE DOCÊNCIA. IRDR TEMA 04. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou alegação de descumprimento de sentença transitada em julgado, ao reconhecer que o pagamento do adicional de um terço sobre 45 dias de férias deveria ser efetuado exclusivamente aos professores em exercício de docência, não abrangendo todos os profissionais da educação.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a coisa julgada formada no
v.
acórdão que determinou o pagamento do adicional de um terço sobre 45 dias de férias abrange todos os profissionais da educação ou somente os professores em efetivo exercício de docência em sala de aula.

III.
Razões de decidir

3.
A
ratio

decidendi
do
v.
acórdão transitado em julgado delimitou expressamente o alcance subjetivo da condenação aos professores em efetivo exercício de docência em sala de aula, em consonância com a tese fixada no IRDR Tema 04.

4.
A tese jurídica firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas possui natureza vinculante e delimitadora, constituindo parâmetro hermenêutico obrigatório para interpretação do título executivo judicial.

5.
A pretensão de estender o benefício a todos os profissionais da educação configura ampliação indevida dos limites subjetivos da coisa julgada, em violação ao princípio da imutabilidade do julgado.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: "Os limites subjetivos da coisa julgada que reconheceu o direito ao adicional de um terço sobre 45 dias de férias restringem-se aos professores em efetivo exercício de docência em sala de aula, conforme tese vinculante fixada em IRDR, não alcançando os demais servidores da categoria de profissionais da educação."

-------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 502, 506, 985 e 987, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR Tema 04.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de agravo de instrumento interposto por
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TANGARÁ DA SERRA — SSERP
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1000931-32.2023.8.11.0055, proposta contra
o

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
(MT)
, rejeitou a alegação de descumprimento da sentença transitada em julgado, entendendo não haver descumprimento por parte do Município se demonstrado o pagamento do adicional de um terço sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias aos professores.

Em suas razões recursais, a parte agravante
alega

violação à coisa julgada material
, considerando que
a sentença transitada reconheceu o direito de todos os Profissionais da Educação (LC Municipal 163/2012) ao terço constitucional sobre 45 dias de férias.

Afirma descumprimento pela limitação do pagamento a professores, excluindo as demais categorias (técnicos, auxiliares, coordenadores, assessores e diretores), e pelo cálculo sobre 30 dias, suprimindo o recesso de julho.

Requereu liminarmente o efeito suspensivo e, ao final, o provimento para: (a) reconhecer o descumprimento; (b) determinar o pagamento imediato a todos os Profissionais da Educação; (c) impor medidas coercitivas.

O efeito suspensivo foi deferido no Id.
327185360
.

A resposta ao agravo de instrumento foi apresentada no Id.
344624879
, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 350314388).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, t
rata
-se de agravo de instrumento interposto por
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TANGARÁ DA SERRA — SSERP
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1000931-32.2023.8.11.0055, proposta contra
o

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
(MT)
, rejeitou a alegação de descumprimento da sentença transitada em julgado, entendendo não haver descumprimento por parte do Município se demonstrado o pagamento do adicional de um terço sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias aos professores.

A controvérsia reside na interpretação dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada formada no v. acórdão que julgou a apelação interposta pelo Município de Tangará da Serra
(MT)
, especificamente quanto à abrangência subjetiva da condenação ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) sobre 45 (quarenta e cinco) dias de férias.

A análise dos fundamentos do
v.
acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo revela que a
ratio

decidendi
delimitou expressamente o alcance subjetivo da condenação aos professores em efetivo exercício de docência em sala de aula, em consonância com a tese fixada no IRDR (TEMA 04), julgado pela Seção de Direito Público deste
e.
Tribunal de Justiça
do Estado de Mato Grosso
.

A ementa do v. acórdão é inequívoca ao consignar:
"A Lei Complementar Municipal n. 163/2012, que disciplina a carreira dos Profissionais da Educação do Município de Tangará da Serra (MT), dispõe que
o Professor
tem direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias
, assim como
a garantia
de
um terço de remuneração sobre esse período de férias
,
portanto,
o pagamento relativo ao terço constitucional deve incidir sobre todo o período de férias usufruído pelos
profissionais do magistério
e não somente sobre 30 dias
."

[sem destaque no original].

A fundamentação do v. acórdão, ao invocar expressamente o IRDR TEMA 04, vinculou-se à tese jurídica ali fixada, que estabelece:
"
o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias

para
os professores
integrantes da carreira dos profissionais da educação básica
do Estado de Mato Grosso,
que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
, bem como para os professores contratados, em caráter temporário"
.

[sem destaque no original].

A tese jurídica firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas possui natureza vinculante e delimitadora, nos termos dos artigos 985 e 987, § 2o, do Código de Processo Civil, razão pela qual constitui parâmetro hermenêutico obrigatório para a interpretação do título executivo judicial formado no caso concreto.

A alegação d
a parte

a
gravante de que a sentença e o v. acórdão abrangeram todos os
“
Profissionais da Educação
”
, sem distinção entre professores e demais servidores da área educacional, não encontra respaldo nos fundamentos determinantes da decisão colegiada. O v. acórdão, ao referir-se aos
"profissionais do magistério"
e ao invocar expressamente o IRDR TEMA 04, que restringe o benefício aos
"professores que exercem atividades dentro da sala de aula"
, estabeleceu delimitação subjetiva precisa quanto aos beneficiários da condenação.

A interpretação sistemática da fundamentação do v. acórdão, cotejada com a tese jurídica vinculante do IRDR, evidencia que a
ratio

decidend
i
não contemplou a extensão do benefício a todos os servidores enquadrados na categoria genérica de
"Profissionais da Educação"
, tal como definida nos artigos 2o e 3o da Lei Complementar Municipal no 163/2012, mas tão somente aos professores que exercem atividades de docência em sala de aula.

A coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, opera limites objetivos e subjetivos aferíveis a partir da
ratio

decidendi
,
vedadas interpretações extensivas que ultrapassem os fundamentos determinantes. A segurança jurídica, princípio cardeal do sistema processual, exige preservação da autoridade do julgado nos exatos termos reconhecidos pelo órgão julgador, sem ampliações ou restrições que desvirtuem o
decisum
.

No caso em julgamento, a decisão agravada, ao consignar que "
não há que se falar em descumprimento da sentença pelo Município, se demonstrado o pagamento do adicional de um terço sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias aos professores"
, alinhou-se corretamente aos limites objetivos e subjetivos estabelecidos pelo v. acórdão transitado em julgado, não havendo que se falar em violação à coisa julgada ou em interpretação restritiva indevida.

A pretensão de estender o benefício a todos os profissionais da educação, embora possa encontrar fundamento na literalidade da Lei Complementar Municipal no 163/2012, não foi objeto da
ratio

decidendi
do v. acórdão que julgou a apelação, razão pela qual tal extensão configuraria ampliação indevida dos limites subjetivos da coisa julgada, em manifesta violação ao artigo 506 do Código de Processo Civil, que veda a modificação da sentença após o trânsito em julgado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026